Tribunal: STF
Processo: HC 210577
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valdeni Alves da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agavo Regimental no HC 707.081/RS (documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que, 



    “o paciente foi preso em flagrante quando policiais civis e militares cumpriram mandado de busca e apreensão na sua residência, local onde teria sido localizado e apreendido duas armas de fogo (uma pistola calibre .380 com numeração suprimida e um revólver calibre .38), conforme cópia do Auto de Prisão em Flagrante em anexo (fls. 23/42). 



    A prisão foi homologada (fls. 43/53) e posteriormente convertida em preventiva (fls. 54/59).



    Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou seus memoriais (fls. 66/100), o que foi seguido pela defesa (fls. 101/146), onde se pleiteou a revogação do decreto preventivo 



    Em 13/08/2021 foi proferida sentença condenatória pelo i. magistrado substituto Dr. Gerson Martins da Silva, condenando o paciente como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 61, I do Código Penal à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão, regime fechado (fls. 147/174). 



    […]



    Diante da clara e manifesta ilegalidade ocorrida pela ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, obrigatória na sentença condenatória, a Defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde se destacou a violação ao art. 387, §1º, do CPP (fls. 175/188)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) conhecer do writ e, liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, para revogar o decreto prisional e determinar a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o resultado de recurso de apelação e seus posteriores desdobramentos, caso haja, até o trânsito em julgado e, caso assim Vossa Excelência entenda necessário e recomendável, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) SUBSIDIARIAMENTE, em caso de não conhecimento do habeas corpus, seja concedida ordem de ofício, com base no art. 654, §2º, do CPP; 



    c) a dispensar a prestação de informações por parte da autoridade coatora, uma vez que carreada cópia integral das peças relevantes à análise do presente writ;



    d) no mérito, a conceder definitivamente a ordem de habeas corpus, desestimando a decisão que deixou de fundamentadamente revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença;



    e) a determinar a intimação do impetrante, com a devida e necessária antecedência da data de realização da sessão de julgamento virtual, para que possa realizar sustentação oral, em observância ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), sob pena de nulidade” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 16, § 1.º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO HC N. 658.184/RS COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA A VIDA E O PATRIMÔNIO, QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS E É APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravante preso em flagrante, no dia 17/02/2021, quando a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriam mandados de busca e apreensão em sua residência, na posse de uma pistola .38 com numeração raspada, um revólver .38, duas algemas e diversas munições. Os mandados foram expedidos em desfavor de investigados que supostamente fazem parte da liderança da facção ‘Os Abertos’, responsáveis por coordenar o tráfico de entorpecentes, ordenar homicídios e roubos a carros-fortes na localidade. Encerrada a instrução, o Réu foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, considerando sua reincidência. Foi-lhe negado o apelo em liberdade.



    2. A legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante, antes da condenação, já foi reconhecida no julgamento monocrático do HC n. 658.184/RS, em decisão publicada no dia 16/04/2020, transitada em julgado, a qual ressaltou que o Réu foi flagrado na posse dos armamentos quando estava em monitoramento eletrônico deferido na execução penal de condenação definitiva pelo crime de homicídio, em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido para investigar sua suposta liderança em organização criminosa responsável por roubos a banco, além de contar com extensa ficha criminal e ostentar condenações provisórias por crimes contra a vida e o patrimônio, evidenciando a necessidade do cárcere cautelar para garantir a ordem pública.



    3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma, como no caso.



    4. Agravo regimental desprovido” (págs. 221-222 documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator